Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720068-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JONAS PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0714335-97.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Da análise dos presentes autos em conjunto com o processo principal n.o 0714335-97.2017.8.07.0007, em que pese o delicado estado de saúde em que se encontra, o agravante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência, conforme fora determinado pelo Juízo singular na ação principal. Dessa forma, intime-se o agravante (no prazo de 05 dias) para que junte aos presentes autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira (contracheque, extratos bancários, custos com as despesas médicas, entre outros), incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador